Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703513-79.2018.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA RECORRIDO: IRENO MENDES DA LUZ JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. IMPOSSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO. INFRAESTRUTURA BÁSICA AUSENTE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PÚBLICA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. 1. Havendo previsão contratual no sentido de que a Terracap asseguraria a implantação da infraestrutura básica no imóvel adquirido pelos apelados, resta configurada a responsabilidade da empresa pública pelas obras, ante a promessa de fato de terceiro, a teor do art. 439 do Código Civil. 2. Configurado o inadimplemento da Terracap, ao entregar imóvel objeto de compra e venda inapto à fruição imediata, aplica-se a exceptio non adimpleti contractus e, ausente a culpa do contratante, afasta-se a atualização monetária, os juros e a multa contratual. Precedentes do TJDFT. 3. Embora a correção monetária constitua mera recomposição da moeda, como os pagamentos no período da mora da Terracap devem ser considerados como feitos à vista, no momento da celebração do contrato, a depreciação do valor nominal da avença deve ser suportada pela parte inadimplente. 4. Enquanto perdurar a situação de inadimplência, apta a tolher o pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade, os valores dispendidos a título de pagamento de IPTU/TLP devem ser considerados, para efeitos contratuais, como perdas e danos a serem ressarcidos pela Terracap. 5. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 476, 482 e 591, todos do Código Civil, 3o e 41, ambos da Lei no 8.666/93, e 5o da Lei no 4.380/64, asseverando ser devida a incidência de juros remuneratórios e de correção monetária, tendo em vista o princípio da força vinculante do instrumento convocatório, uma vez que o contrato celebrado seria oriundo de licitação pública, razão pela qual não seria possível aplicar à resolução os institutos do direito civil. Ressalta que os encargos estariam expressamente previstos no contrato, na lei e no edital de licitação. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 476, 482 e 591, todos do Código Civil, 3o e 41, ambos da Lei no 8.666/93, e 5o da Lei no 4.380/64. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024